Tribunal: TJBA
Processo: 8032115-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032115-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA, MARCELO BARBOSA SACRAMONE, HUGO TUBONE YAMASHITA, ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA, ISABELA TAN ARCURI, MICHEL NEGRAO SALEMI AGRAVADO: ELETRODATA ENGENHARIA LTDA e outros (8) Advogado(s):IVO BARI FERREIRA ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO GENÉRICA SOBRE ESSENCIALIDADE DE BENS E CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. DECISÃO DEFERITÓRIA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 S.A. contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Eletrodata. A decisão agravada determinou a abstenção genérica de descontos e retenções em contas bancárias e declarou a essencialidade de imóveis rurais, além de reconhecer a consolidação substancial das recuperandas. O agravante impugna a validade da decisão, apontando ausência de fundamentação sobre os requisitos legais da recuperação, a essencialidade dos bens e a consolidação substancial, bem como defende a extraconcursalidade de seus créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis e contas vinculadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial é nula por ausência de fundamentação quanto aos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/05, à essencialidade dos bens e à consolidação substancial; (ii) analisar se os créditos do Banco C6 S.A., garantidos por cessão fiduciária de recebíveis e contas vinculadas, são extraconcursais e excluídos dos efeitos da recuperação judicial; (iii) avaliar se a suspensão das dívidas dos produtores rurais integrantes do grupo deve se restringir às dívidas relacionadas à atividade rural, conforme art. 49, § 6º, da LRE. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada incorre em nulidade por ausência de fundamentação específica quanto ao cumprimento dos requisitos legais previstos nos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/05, à essencialidade dos bens imóveis declarados e à adoção da consolidação substancial do grupo, contrariando o art. 489, §1º, I, do CPC. A ausência de receita operacional de parte das empresas do grupo e a confortável liquidez de outras recuperandas demandam uma análise mais profunda e justificada pelo juízo de origem, inclusive com possibilidade de perícia de constatação prévia. A essencialidade dos bens imóveis rurais foi declarada de forma genérica, sem provas técnicas que evidenciem sua indispensabilidade à continuidade da atividade empresarial, o que impõe análise individualizada. A consolidação substancial foi determinada sem a devida demonstração dos requisitos legais previstos no art. 69-J da LRE, como interdependência funcional, confusão patrimonial e viabilidade conjunta. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios, constituídos antes do pedido de recuperação, são extraconcursais, nos termos do art. 49, § 3º, da LRE, com respaldo na jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1932780/SP). A vedação à retenção de valores, ainda que garantidos fiduciariamente, pode ser imposta pelo Juízo da recuperação quando demonstrada a essencialidade do fluxo de caixa para a manutenção das atividades da empresa, em conformidade com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRE). A definição quanto à extensão da suspensão das dívidas dos produtores rurais está condicionada à eventual ratificação da consolidação substancial com a devida fundamentação técnica, não sendo possível, neste momento, decisão definitiva sobre o alcance do art. 49, § 6º, da LRE. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação específica sobre os requisitos legais da recuperação judicial, a essencialidade de bens e a consolidação substancial acarreta nulidade da decisão que defere o processamento da recuperação. Créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis e contas vinculadas são extraconcursais e não se sujeitam, em regra, aos efeitos da recuperação judicial. A essencialidade de recursos financeiros pode ser reconhecida pelo Juízo da recuperação quando sua indisponibilidade comprometer a continuidade das atividades empresariais. A definição sobre a aplicação do art. 49, § 6º, da LRE a produtores rurais consolidados substancialmente depende da fundamentação adequada da interdependência entre os integrantes do grupo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 489, §1º, I; 995, parágrafo único; 1.015; Lei nº 11.101/05, arts. 47, 48, 49, §§ 3º e 6º, 51, 51-A, 69-J e 69-K; Lei nº 9.514/97, art. 18, IV; Lei nº 4.728/65, art. 66-B, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1932780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no CC 194.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2023; TJSP, AI Cível 2236949-78.2018.8.26.0000, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 17.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032115-49.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada ELETRODATA ENGENHARIA LTDA e outros (8). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .